Tribunal: TJMT
Processo: 1013269-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013269-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), ADILSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 502.768.831-87 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR REVOGADA – PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL –
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – INVIABILIDADE – VENDA PREMATURA –
RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA
–
UTILIZAÇÃO DO VALOR DA TABELA FIPE EM VIGÊNCIA NA ÉPOCA –
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – APLICABILIDADE – QUANTIA ADEQUADA –
PRAZO RAZOÁVEL PARA ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ao vender o veículo apreendido antes da resolução da ação judicial e em inobservância ao princípio da eventualidade, a instituição financeira assume os riscos decorrentes dessa conduta, portanto não pode alegar obrigação impossível.

A restituição determinada pelo juízo de origem

corresponde ao pagamento do valor constante na tabela FIPE na época da apreensão.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado e o prazo para atendimento devem ser mantidos se o estabelecido for proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013269-72.2024.8.11.0000 da decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou a devolução do veículo em 10 dias sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00.

O agravante alega que é exíguo o prazo fixado para atender à ordem judicial, diante da complexidade envolvida, inclusive de ordem administrativa.

Acrescenta que a multa cominatória é excessiva e desnecessária.

Argumenta também que, conforme a Lei n. 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, e não purgada a mora pelo devedor, a posse e propriedade consolida-se no patrimônio do credor.

Diz que é essa a situação da presente lide, e que o veículo já foi vendido, portanto cuida-se de obrigação impossível.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 214940175.

Contraminuta no ID. 218354183.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a determinação de restituição do veículo ao agravado em 10 dias sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00.

A finalidade da multa cominatória é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Assim, deve ser suficiente para esse objetivo, e não excessiva a ponto de causar enriquecimento ilícito nem irrisória de modo a inviabilizar o cumprimento do
decisum
.

Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp. 1354913 / TO).

O agravante
aduz que não tem como cumprir a decisão uma vez que o automóvel já foi vendido. Requer o afastamento da multa imposta.

A busca e apreensão concedida nos autos de origem era medida liminar, ou seja, ainda pendia o direito do devedor à descaracterização e/ou purgação da mora.

Logo, a venda se deu de forma prematura, antes da resolução da demanda, em total violação ao princípio da eventualidade.

Dessa maneira, não há como acolher a alegação do agravante de obrigação impossível, pois foi ele quem deu causa a essa inviabilidade ao alienar o automóvel. Por consequência, assumiu o risco de ter seu pedido indeferido e de arcar com o ressarcimento do prejuízo ao agravado.

Importante destacar que realizou a venda mesmo após ser intimado da determinação de devolução, portanto deverá efetuar o depósito do valor constante da tabela FIPE na época da apreensão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL DETERMINADA - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO –– IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DIANTE DA VENDA EM LEILÃO – PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – ANÁLISE EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.
Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).
Não se conhece, salvo se for de ordem pública, de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância.
Se a ausência de constituição em mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, não cabe a sua rediscussão, sob pena de haver ofensa à coisa julgada
”.

(TJMT, N.U 1005113-71.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-5-2019, DJE de 31-5-2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – VENDA PREMATURA – ANTERIOR À RESOLUÇÃO DA LIDE – PAGAMENTO EM VALOR EQUIVALENTE AO PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a Instituição Financeira procedido à venda extrajudicial do veículo apreendido em sede liminar, antes da resolução da lide e em desconformidade com o princípio da eventualidade, assumiu os riscos do negócio, não havendo que se falar na impossibilidade da obrigação, devendo a restituição determinada pelo Juízo a quo se traduzir no pagamento do valor equivalente ao preço de mercado do veículo à época da apreensão, conforme tabela FIPE
”.

(TJMT, AI 10135462520238110000, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 26-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 31-7-2023, sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA.

1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial.

4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes.

5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

7.
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.

8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários
”.

(STJ, REsp. 1742897 PR 2018/0121614-7, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 8-9-2020, Terceira Turma, DJe de 16-9-2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RESCINDIDA. BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE. LEILÃO INDEVIDO. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VALOR DO VEÍCULO. TABELA FIPE À ÉPOCA DO LEILÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos arts. 489, II, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu que,
diante da impossibilidade de devolução do veículo, em razão da realização do leilão do veículo indevidamente apreendido pela instituição financeira, a indenização ao exequente deve-se dar de acordo com o valor espelhado na tabela FIPE no momento em que se tornou impossível sua devolução, ou seja, do dia em que realizado o leilão
.

3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito diante da peculiaridade do caso, em que a devolução do bem objeto de busca e apreensão tornou-se impossível em decorrência da precipitação na realização de leilão do bem pela própria agravante.

4. Agravo interno não provido
”.

(STJ, AgInt no AREsp. 1535605 SP 2019/0194287-6, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 29-3-2021, Quarta Turma, DJe de 29-4-2021, sem destaque no original).

Posto isso, a multa diária
é devida e os
R$1.000,00,
definidos na origem são adequados para as circunstâncias dos autos e não comportam redução.

E o prazo concedido para cumprimento da decisão é razoável (10 dias), portanto não comporta majoração.

Vale destacar que a multa cominatória não faz coisa julgada material; pode ser revista a qualquer momento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO –VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC) e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1027127-10.2023.8.11.0000, julgamento em 23-02-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024